Tribunal: STF
Processo: RHC 218493
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Roni Marcio Machado, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 734.600/SC (documentos eletrônicos 42 e 43).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[...] restou condenado às penas de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 30 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 171, § 4º, c/c art. 29, caput, ambos do Código penal.



    Inconformado, interpôs recurso de apelação criminal, no qual pleiteou, entre outras teses, a sua absolvição por insuficiência de provas e; subsidiariamente, o afastamento das circunstâncias judiciais ‘maus antecedentes’ e ‘circunstâncias do crime’, na primeira fase da dosimetria.



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por sua Terceira Câmara Criminal, negou provimento ao recurso defensivo, porém deu parcial provimento ao recurso do corréu, para aplicar a fração de 1/3 (um terço) na terceira fase dosimétrica, em virtude da incidência do art. 171, § 4º, do Código Penal – benefício que foi, de ofício, estendido ao paciente, de forma que sua pena restou reduzida para 2 anos de reclusão e 20 dias-multa.



    O presente writ, impetrado pela DPE-SC, visou ‘seja DECLARADA a ilegalidade do acórdão impugnado, para (d.1) absolver o Paciente do crime de estelionato por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, VII), uma vez que o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não foi confirmado em juízo e também não foi corroborado por outras provas produzidas sob contraditório; (d.2) subsidiariamente, afastar a valoração negativa dos antecedentes do Paciente; e (d.3) afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime’. Apreciando monocraticamente o pedido formulado, o e. Relator não conheceu do habeas corpus e, interposto agravo, este restou desprovido. Eis a ementa do acórdão referido: [...].



    Em que pese a argumentação vertida pelo e. STJ, impõe-se a concessão da ordem no que se refere ao pedido por redução da reprimenda imposta.



    A análise do pleito por exclusão do sopesamento negativo acerca dos antecedentes do paciente nos leva a destacar que a nossa Constituição prevê, em seu art. 5º (XLVII, b), dentre os direitos e garantias individuais, que não haverá penas de caráter perpétuo. Este dispositivo constitucional não pode ser interpretado de maneira por demais restrita ou acanhada.



    A vedação de penas perpétuas importa, como consequência lógica, que não haja delitos que possam ter consequências penais perpétuas.



    Em memorável voto proferido no HC 126.315/SP, em 15/9/15, o Ministro Gilmar Mendes destacou que ‘(...) a possibilidade de sopesarem-se negativamente antecedentes criminais, sem qualquer limitação temporal ad aeternum, em verdade, é pena de caráter perpétuo mal revestida de legalidade’.



    Não por outro motivo, e em que pese o silêncio da lei sobre a definição de maus antecedentes, parte significativa da doutrina e da jurisprudência sugere a limitação temporal da incidência dos antecedentes, invocando, para tanto, o prazo depurador de 5 anos, adotado pelo CP (art. 64, I) para impedir a valoração de uma condenação anterior a título de reincidência” (págs. 2-4 do documento eletrônico 46).



    Ao final, pede



    “[...] o provimento do presente recurso, para que seja concedida ordem de habeas corpus em favor do paciente, excluindo-se o sopesamento negativo acerca de seus antecedentes e das circunstâncias do crime, procedendo-se, na sequência, à readequação da reprimenda imposta. Pede, por fim, a intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais” (pág. 7 do documento eletrônico 46).



    Em 5/8/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 66).



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “Penal e Processual Penal. Estelionato. Golpe do ‘bilhete premiado de loteria’. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de afastamento da valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime. Revisão da dosimetria. Discricionariedade do magistrado. Ilegalidade não verificada. Prazo depurador de cinco anos. Possibilidade de configuração de maus antecedentes. Tema 150 da Repercussão Geral dessa Suprema Corte: não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. A valoração negativa da culpabilidade decorre do maior grau de reprovabilidade da conduta, aferido pela premeditação, que não constitui elemento do tipo. Parecer pelo não provimento do recurso” (pág. 1 do documento eletrônico 68).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.



    No julgamento do RE 593.818-RG/SC, o Plenário desta Suprema Corte fixou tese no sentido de que “[não] se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. E embora tenha sido voto vencido naquela assentada, acolho-a, em respeito ao princípio da colegialidade.



    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PENA BASE. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM PERÍODO DEPURADOR SUPERIOR A 5 ANOS. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREMEDITAÇÃO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.



    2. O tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não opera efeitos quanto à validade da condenação anterior, para fins de valoração negativa dos antecedentes, como circunstância judicial desfavorável. Isso porque o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade, haja vista que o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), hipótese em que vigora o sistema da temporariedade. Não houve, pois, ilegalidade na valoração dos antecedentes na pena-base.



    3. As circunstâncias do crime correspondem aos dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal. Na hipótese, as instâncias ordinárias valoraram corretamente o fato de paciente ter premeditado o crime em concurso de agentes, o que demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base.



    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 42).



    Conforme se verifica, o decisum impugnado harmoniza-se com a referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte quanto ao tema em questão.



    Assento, por fim, que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.



    III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.



    IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2ºJULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator